Tribunal: TJMT
Processo: 1051199-87.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051199-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALLES ELIAS LOURENCO - CPF: 056.660.091-92 (RECORRENTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1051199-87.2025.8.11.0001

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
WALLES ELIAS LOURENÇO
.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/12/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO - MANTIDO -RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos de direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de documentos comerciais, registro fotográfico, documento pessoal
,

resta demonstrada a relação jurídica e a origem do débito.

4.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e danos morais.

5.

Age de má-fé o reclamante que alega o desconhecimento do débito, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

6.

Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar o reclamante a adimplir a dívida.

7.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO ENERGISA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a Reclamante, ora recorrente, nega a existência de relação jurídica com a empresa de telefonia, bem como que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 263,21 (Duzentos e Sessenta e três Reais e Vinte e Um centavos), com data de inclusão indevida em 11/08/2023,lançado no cadastro negativo. 2. Sentença de improcedência da ação, procedência do pedido contraposto e condenação à multa por litigância de má-fé, contra a qual se insurge a parte recorrente, aduzindo que a assinatura constante no contrato apresentado pela recorrida não é a sua e requestando, em razão disso, o declínio desta causa à justiça comum para feitura de perícia técnica. 3.

A assinatura lançada no contrato de prestação de serviços acostada pela parte Recorrida ao ID

226023155 guarda grande semelhança com aquela firmada nos documentos pessoais da parte Recorrente, sendo desnecessária a realização de exame pericial grafotécnico, em consonância com a Súmula 32 da Turma Recursal Cível do TJMT. 4. No que se refere ao mérito, A concessionária de energia elétrica desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação jurídica, mediante apresentação de ficha cadastral e

histórico de consumo da UC geradora do débito, a qual está registrada no nome da parte Recorrente. Ademais, a parte recorrente não impugnou especificamente a documentação apresentada, em especial a ficha cadastral da UC em seu nome, na qual consta o histórico de vários pagamentos, o que afasta a possibilidade de fraude. . Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. 6. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a concessionária de energia, o que não ocorreu. 7. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, é clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC. 8. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

9. ENUNCIADO 114 do FONAJE - “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”. 10. ENUNCIADO 136 do FONAJE - “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”. 11. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 12. Recurso conhecido e improvido.

13. Reconhecida a litigância de má-fé na sentença e mantida por esta Turma. Deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.”
(N.U 1006502-09.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025